Tribunal: TJES
Processo: 5002862-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEBERTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em que os descontos realizados sem um lastro contratual válido e efetivo não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, especialmente porque a associação tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a existência de autorização para o débito. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a existência de contrato com a apelada ou a autorização para que fossem efetuados os descontos na conta do Apelante.

2.
N
o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC
.

3.
H
ouve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021), caso dos autos.

4.
Os danos morais se configuram in re ipsa diante dos descontos indevidos que privam o apelante, pessoa idosa, de sua verba alimentar.

5.
Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que o desconto foi efetuado irregularmente do benefício previdenciário do Autor, porém, somente em uma ocasião e em um baixo valor, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelante, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a
compatibilidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o apelante se insurge em face de r. sentença que, nos autos da ação condenatória ajuizada em face de
UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nesse contexto, o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando que (i) a restituição dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria deve ser feita em dobro, pois a conduta da apelada foi contrária à boa-fé objetiva; (ii) deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, uma vez que a apelada utilizou indevidamente os dados sigilosos do apelante, o que, além de prejudicar sua subsistência, configura conduta lesiva, gerando a necessidade de reparação pelos danos sofridos; (iii) os valores a serem restituídos devem ser acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto indevido, bem como de juros moratórios de 1% ao mês, considerando a inexistência de relação contratual entre as partes.

Antes de adentrar no mérito da apelação interposta, impõe-se a contextualização dos fatos que deram origem a presente demanda, vejamos:

O Requerente Weberton Pereira da Silva ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que foi surpreendido com descontos realizados pela requerida, no valor de
R$53,25 (cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)
em seu benefício previdenciário/conta bancária.

Narra que não autorizou os referidos descontos e nunca se associou à
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ora apelada
.

Nesse cenário, a Requerente ajuizou a presente ação postulando a declaração de inexistência dos débitos, bem como a indenização por danos materiais e morais.

O D. Juízo
a quo,
como já dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para (i) declarar a inexistência de relação jurídica; (ii) determinar a devolução simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do requerente, no valor de R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos).

Estabelecido o cenário fático, passamos a análise da irresignação da parte:

De início, importa destacar que, não pairando mais dúvida acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, reputam-se por indevidos os descontos efetuados por parte da
UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
, devendo restituir o que não lhe era devido, nos termos do art.876 do Código Civil.

Em relação ao
quantum
devido a título de danos materiais, a Apelante, em suas razões, entende que
a conduta da apelada foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que se furtou à realização de perícia grafotécnica que poderia comprovar a falsidade das assinaturas
, razão pela qual faria
jus
a devolução em dobro.

Acerca do tema, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que
o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva
para haver a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

No caso dos autos, denota-se que houve falha na prestação dos serviços da UNASPUP, uma vez que, antes de efetuar os descontos na aposentadoria do Autor, deveria ter se certificado da existência de autorização para tal. A agravada reconheceu a ocorrência do desconto indevido, não apresentando qualquer documento que comprovasse a adesão do Autor à associação.

Os descontos realizados sem um lastro contratual válido e efetivo não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, especialmente porque a associação tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a existência de autorização para o débito. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a existência de contrato com a UNASPUB ou a autorização para que fossem efetuados os descontos na aposentadoria do Apelante.

Outrossim, houve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique a
repetição do indébito em dobro

apenas às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021), já que
antes do entendimento sedimentado pelo c. STJ era necessário comprovar a má-fé por parte do fornecedor.

A esse respeito, vale conferir a jurisprudência do eg. TJES:

“3.
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
.” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021575-37.2020.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/01/2024)

Assim, considerando que o desconto indevido (id.24326050) ocorreu em março de 2023, data posterior à data estabelecida pelo c. STJ como termo inicial de aplicação da tese fixada (30/03/2021), de fato,
a repetição deve ser em dobro
.

Todavia, considerando
que, apesar de constar na r. sentença que a devolução deve ser simples, verifica-se que foi fixado o valor em dobro, qual seja, R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos), razão pela qual deve ser mantido o valor fixado, atualizado a partir do efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ, com acréscimo de juros de mora a partir do mês de desconto - Súmula 54 do STJ, à base de taxa Selic,

vedada a sua cumulação com correção monetária.

No tocante aos danos morais, configuram-se
in r
e ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o consumidor de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que o apelante é pessoa idosa (id.
24326047
).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. -
Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento. 2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
(TJES; AC 0001542-33.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022)

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que o desconto foi efetuado irregularmente do benefício previdenciário do Autor, porém,
somente em uma ocasião e em um baixo valor
, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelante, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a compatibilidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: i) determinar a repetição do indébito se dê em dobro, mantido o valor de R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos), atualizado a partir do efetivo prejuízo, com acréscimo de juros de mora a partir do mês de desconto, à base de taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária; ii) condenar a requerida em danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.